Tribunal: STF
Processo: RvC 5484
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal em sede de revisão criminal nas hipóteses em que a atuação jurisdicional desta Corte se limita à inadmissão de recurso extraordinário, na medida em que a decisão que não conhece de irresignação excepcional não opera efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o “Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016), com o que não se confunde decisão de índole meramente processual que atesta o descabimento de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental desprovido.